Tribunal: TJSP
Processo: 1002256-97.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2011 a 2014. Sentença que julgou improcedentes os embargos, sob a fundamentação que a embargante é proprietária do imóvel junto à matrícula do mesmo, de forma que é contribuinte do IPTU e parte legítima para figurar no polo passivo da execução, bem como condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios de 10%

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2011 a 2014. Sentença que julgou improcedentes os embargos, sob a fundamentação que a embargante é proprietária do imóvel junto à matrícula do mesmo, de forma que é contribuinte do IPTU e parte legítima para figurar no polo passivo da execução, bem como condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. Insurgência da embargante. Pretensão à reforma. Acolhimento. Compromisso de compra e venda realizado em abril de 2009, com firma reconhecida e apta a minimamente comprovar a data do negócio. Distinção entre os compromissos de compra e venda comprovadamente firmados antes e depois da publicação dos acórdãos proferidos nos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n. 1.111.202 e 1.110.551. Ponderação fundada nos Princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, das exigências do bem comum e da prudência. Inteligência do art. 23 da LINDB. Recurso provido com inversão da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000578831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002256-
97.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
THEREZINHA CONCEIÇÃO VESPOLI TAKAOKA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do artigo 942, do CPC/2015, deram provimento
ao recurso, com inversão da sucumbência, por maioria de votos, vencidos o 2o e o
3o juiz, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO, ROBERTO MARTINS DE
SOUZA, BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 28 de julho de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 17100
Ano: 2020
Apelação n. 1002256-97.2019.8.26.0529
Comarca:
Santana do Parnaíba
Apelante:
Therezinha Conceição Vespoli Takaoka
Apelado:
Município de Santana do Parnaíba
Agravo de Instrumento. Embargos à Execução Fiscal.
IPTU dos exercícios de 2011 a 2014. Sentença que julgou
improcedentes os embargos, sob a fundamentação que a
embargante é proprietária do imóvel junto à matrícula do
mesmo, de forma que é contribuinte do IPTU e parte
legítima para figurar no polo passivo da execução, bem
como condenou a embargante ao pagamento de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa. Insurgência da
embargante.
Pretensão
à
reforma.
Acolhimento.
Compromisso de compra e venda realizado em abril de
2009, com firma reconhecida e apta a minimamente
comprovar a data do negócio. Distinção entre os
compromissos de compra e venda comprovadamente
firmados antes e depois da publicação dos acórdãos
proferidos nos Recursos Especiais Representativos de
Controvérsia n. 1.111.202 e 1.110.551. Ponderação fundada
nos Princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, das
exigências do bem comum e da prudência. Inteligência do
art. 23 da LINDB. Recurso provido com inversão da
sucumbência.
I Relatório
Trata-se de recurso de Apelação interposto por Therezinha
Conceição Vespoli Takaoka, objetivando reformar a r. sentença de p. 99/102, a
qual julgou improcedentes os presentes embargos, sob o fundamento de que a
embargante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista que
a alienação do imóvel por meio de compromisso particular de compra e venda não
foi registrada junto a matrícula do imóvel, permanecendo a exequente como
proprietária do imóvel. Ante a sucumbência, a exequente foi condenada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Argumenta a apelante, em síntese, que é (I) o imóvel foi
transferido em 1.998, ou seja, muito tempo antes das decisões, no REsp. n.os
1.111.202/SP e 1.110.551/SP, de forma que não deve ser aplicado o entendimento
neles estabelecido, devendo ser reconhecida a ilegitimidade passiva da embargante.
Requer o provimento do presente recurso, para que seja reformada a r. sentença
proferida, para que sejam julgados procedentes os Embargos à Execução, com
inversão do ônus de sucumbência (p. 107/120).
Em suas contrarrazões, a municipalidade alega, em síntese que:
(I) o C. STJ já decidiu sobre a questão quando do julgamento do Recurso Especial
no 1.111.202/SP; (II) a legislação municipal elege como contribuinte do IPTU tanto
o proprietário quanto o possuidor a qualquer título, de forma que não há que se
falar em ilegitimidade passiva da embargante. Requer o não provimento do recurso
(p. 162/165)
A sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, merece
provimento.
Preliminarmente, cumpre ressaltar que, em que pese a
embargante, ora apelante, tenha apresentado exceção de pré-executividade nos autos
do processo de execução fiscal de origem (p. 14/27 dos autos da execução fiscal de
no 1016027-84.2015.8.26.0529), alegando a mesma tese apresentada nos presentes
embargos (ilegitimidade passiva), em data anterior à propositura dos presentes
embargos, há que se reconhecer que naqueles autos, não houve qualquer
manifestação do juízo quanto às alegações, bem como, sequer, houve a intimação
para apresentação de impugnação à exceção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, nos presentes embargos, já se operou o
contraditório e foi proferida sentença pelo juízo de origem apreciando o mérito da
matéria alegada.
Dessa forma, não se mostra adequado extinguir os presentes
embargos, sem resolução do mérito, ante a preclusão consumativa, para abrir prazo
para apresentação de impugnação à exceção de pré-executividade anteriormente
apresentada, para, só então, ser proferida nova decisão no mesmo sentido da
sentença ora apelada, a qual por sua vez será recorrível por meio de Agravo de
Instrumento.
Assim sendo, em honra ao princípio da Razoável Duração
do Processo, de rigor a análise do mérito dos presentes embargos,
destacando-se, apenas, que está prejudicada a análise da exceção de pré-
executividade apresentada.
No mérito, não se desconhece que ao julgar o REsp. n.
1.111.202/SP, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade
passiva tanto do possuidor (promitente comprador) do imóvel quanto do seu
proprietário (promitente vendedor) pelo pagamento do Imposto Predial Territorial
Urbano - IPTU. No mesmo sentido o REsp n. 1.110.551/SP, ambos sob o regime
do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 e que são observados em grande
número de julgados desta Câmara.
Há que se destacar, contudo, que os acórdãos dos recursos
repetitivos, de natureza vinculante (conforme enunciado 11 da ENFAM), foram
publicados em 18/06/2009, enquanto o imóvel foi compromissado à venda em
abril de 2009 (p. 20/47).
Embora antes da criação do precedente vinculante já houvesse
inclinação do C. STJ para a tese ao final adotada (Tema/Repetitivo 122), é certo
que, até a harmonização, havia controvérsia quanto à questão, dissídio
jurisprudencial que, aliás, era e é pressuposto para que um Recurso Especial seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecido em casos como o presente, especialmente dentro do microssistema dos
recursos repetitivos ( art. 543-C do CPC/1973, art. 1.036 do CPC/2015 e Resolução
8/20008 do C. STJ).
Para o caso concreto, inicialmente é necessária a análise da
inteligência do art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, norma
de cunho declaratório do alcance do Princípio da Segurança das Relações Jurídicas.
Dita o art. 23:
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que
estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de
conteúdo
indeterminado,
impondo
novo
dever
ou
novo
condicionamento de direito, deverá prever regime de transição
quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de
direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e
sem prejuízo aos interesses gerais.
A segunda turma do C. STF, por sua vez, em 12/06/2018, ao
julgar o ARE 951533, decidiu, conforme noticiado pelo CONJUR em 7/7/2018,
que não se postula a manutenção “ad eternum” de um entendimento, mas há que
se observar o princípio da segurança jurídica. Na ocasião, o Exmo. Ministro
Ricardo Lewandowski sustentou que o processo judicial deve ser revestido de
segurança jurídica a fim de assegurar direitos, resguardar comportamentos até
então reconhecidos em conformidade com o direito e salvaguardar valores e
princípios constitucionais.
Em síntese, com base nos artigos 8o e 489, §§ 1o (inciso VI) e 2o,
do CPC/2015, pondero que é razoável, em atendimento às exigências do bem
comum (já que interpretações em sentido diverso poderão levar à insolvência de
diversos empreendedores imobiliários) e sob a luz do dever de prudência relativo às
consequências decorrentes das decisões judiciais (art. 25 do Código de Ética da
Magistratura), distinguirmos os compromissos de compra e venda
comprovadamente firmados antes de 18/08/2009 (data da publicação do acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do precedente vinculante) daqueles firmados posteriormente. Para os anteriores não
se pode aplicar automaticamente a tese firmada no Tema 122.
Neste caso, em que há prova suficiente de que, antes da
publicação dos acórdãos proferidos nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.110.551
e 1.111.202, a excipiente já havia transferido a posse com ânimo de dono do imóvel
objeto do IPTU, razão pela qual não deve figurar no polo passivo da execução do
IPTU decorrente de fatos geradores ocorridos anos após a transmissão, sem
prejuízo de que o município busque a satisfação do seu crédito contra aquele que
possui o imóvel (penhorável porque dele decorre o tributo) com ânimo de dono.
Portanto, de rigor a reforma da r. sentença proferida, para
se julgar procedentes os Embargos à Execução, e, consequentemente, julgar
extinta a execução fiscal de origem quanto à embargante Therezinha
Conceição Vespoli Takaoka, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva
da executada, nos termos do art. 485, VI e §3o, do CPC/2015.
Diante da extinção da totalidade do débito em decorrência
do reconhecimento da ilegitimidade passiva da embargante, de rigor a
inversão do ônus de sucumbência, devendo a municipalidade arcar com os
honorários advocatícios, os quais, nos termos do §11 do art. 85 do CPC,
majoro em 2% (totalizando 12% do valor da causa).
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou
nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002256-97.2019.8.26.0529
Apelante: Therezinha Conceição Vespoli Takaoka
Apelado: Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba
Comarca: Santana de Parnaíba
Voto no 33.278
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Adotado o relatório do D. Relator sorteado, com a devida
vênia, ouso divergir do seu posicionamento, entendendo pelo
desprovimento da apelação, com a manutenção da r. decisão que negou
provimento aos embargos opostos pela ora recorrente, mantendo-a no polo
passivo da ação.
Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de
Santana do Parnaíba em face de Therezinha Conceição Vespoli
Takaoka, cobrando IPTU dos exercícios de 2011 a 2014, no valor de
R$ 15.218,62.
A executada apelou da r. decisão que rejeitou os embargos à
execução, por tê-la como parte legítima para figurar no polo passivo da
execução, em razão da ausência de registro do compromisso de venda e
compra do imóvel celebrado com Rogério Ortega (págs. 20/45), que
posteriormente o cedeu à sra. Dulce Maria Boucault Pires, em período
anterior ao do crédito exequendo, contrato esse que inclusive já está
quitado.
Com efeito, respeitados posicionamentos em sentido
contrário, entendo descabido o pleito da apelante, pois não houve registro
do compromisso de venda e compra entre as partes, situação que permite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao exequente ajuizar a execução contra a atual proprietária, bem como em
face do compromissário comprador separadamente, ou em conjunto, como
se demonstrará.
A respeito da ilegitimidade passiva, o C. STJ, por sua 1.a
Seção, quando do julgamento do Tema n.o 122 (responsabilidade pelo pagamento do
IPTU em execução fiscal no caso de contrato de promessa de compra e venda de imóvel),cuja
controvérsia foi representada por meio dos Recursos Especiais
n.os 1.111.202/SP e 1.110.551/SP, deixou assente caber ao legislador
municipal eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das
situações insertas no art. 34, do CTN, que define como contribuinte o
proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título,
podendo a autoridade administrativa optar por um ou outro, com vistas a
facilitar o procedimento de arrecadação. Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR).
1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu
possuidor a qualquer título.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o
promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel
quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o
979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de
18.6.2008;AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto
Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp
759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ
de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel.Min. Castro Meira, Segunda
Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel.Min. Castro Meira,
Segunda Turma, DJ 20.2.2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. 'Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no CTN.Definindo a
lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar
por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de
arrecadação' (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
27.9.2004).
4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ 08/08.”(REsp 1111202/SP, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
10/06/2009, DJe 18/06/2009)
Cabe destacar que as razões de decidir são claras ao disporem
que: “A controvérsia dos autos baseia-se na possibilidade de
responsabilização do proprietário do imóvel (promitente vendedor) pelo
pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, diante da existência
de negócio jurídico que visa a transmissão da propriedade, no caso, contrato de
compromisso de compra e venda.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o
promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no
Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU
o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a
qualquer título.
Quando o CTN considera contribuinte do IPTU o possuidor a
qualquer título, refere-se às hipóteses de relações de direito real, no qual se inclui o
contrato de promessa de compra e venda irretratável.
Assim, analisando-se o art. 34 do CTN, conclui-se que o
proprietário do imóvel, na qualidade de promitente vendedor, é contribuinte do
IPTU, cuja responsabilidade deve ser somada a do promitente comprador
(possuidor do imóvel).
(...)
Salienta-se, ainda, que, havendo mais de um contribuinte
responsável pelo pagamento do IPTU, pode o legislador tributário municipal optar
prioritariamente por um deles. Porém, caso a lei aponte ambos ou não aponte
qualquer um deles, a escolha será da autoridade tributária. Neste ponto, cite-se a
ementa proferida no julgamento do REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJ 27.9.2004, in verbis:
(...)
Assim, só há a exclusão do proprietário do imóvel da qualidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contribuinte do IPTU caso a própria legislação municipal retire sua
responsabilidade, não havendo informação nos autos acerca da existência de
norma nesse sentido.
Dessa forma, improsperáveis as alegações defendidas pelos amicus
curiae, uma vez que é inviável a exclusão do recorrido do pólo passivo da ação de
execução fiscal, o qual poderá ser demandado, juntamente com o promitente
comprador.” -grifei-
Oportuno consignar que vários outros precedentes seguiram-
se na mesma trilha, no sentido de ser permitida a concomitância do titular
do domínio útil do imóvel e do seu possuidor a qualquer título, quanto à
sujeição passiva da relação jurídico-tributária.
Estes entendimentos do C. STJ consolidaram-se, rumando na
edição da Súmula 399:
“Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do
IPTU (Imposto predial e territorial urbano”).
Mister conferir especial destaque aos recentes julgados do C.
STJ, os quais demonstram nada ter mudado na orientação firmada:
“TRIBUTÁRIO.
IPTU.
PAGAMENTO.
CONTRIBUINTES
RESPONSÁVEIS.
PROMITENTE
COMPRADOR
OU
PROMITENTE VENDEDOR. ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
DIREITO REAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA
REGISTRADO EM CARTÓRIO. APLICABILIDADE.
I - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Tema 122, vinculado aos Recursos Especiais Repetitivos n.os
1.110.511/SP e 1.111.202/SP, da relatoria do Min. Mauro Campbell
Marques, firmou entendimento no sentido de que tanto o promitente
comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu
promitente vendedor (que tem a propriedade do imóvel registrada
no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo
pagamento do IPTU, podendo o legislador municipal eleger
quaisquer deles.
II - O art. 34 do Código Tributário Nacional, ao apontar como
contribuinte do IPTU o possuidor a qualquer título, engloba também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a relação de direito real advinda do contrato de promessa de compra
e venda irretrável, senão vejamos: "Segundo o art. 34 do CTN,
consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o
titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Quando o CTN considera contribuinte do IPTU o possuidor a
qualquer título, refere-se às hipóteses de relações de direito real, no
qual se inclui o contrato de promessa de compra e venda
irretratável.Assim, analisando-se o art. 34 do CTN, conclui-se que o
proprietário do imóvel, na qualidade de promitente vendedor, é
contribuinte do IPTU, cuja responsabilidade deve ser somada a do
promitente comprador (possuidor do imóvel).
III - Ressalte-se que essa orientação quanto à legitimidade aplica-se,
inclusive, às hipóteses em que o contrato de compra e venda foi
devidamente
registrado
em
cartório.
Neste
sentido:
REsp
1.576.319/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe 19/05/2016; AgRg no REsp 1.519.072/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
02/02/2016.
IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1655107/SP, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
19/06/2018, DJe 22/06/2018).
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PROPRIETÁRIO,
PROMITENTE VENDEDOR OU PROMITENTE COMPRADOR.
CONTRIBUINTES
RESPONSÁVEIS.
1.
O
STJ
firmou
posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual consideram-
se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
2. Assim sendo, tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer
título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor
(aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis)
são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, podendo a
autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a
facilitar o procedimento de arrecadação.
3. Recurso Especial provido.” (REsp 1717067/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018,
DJe 25/05/2018).
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
POSSUIDOR
(PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE VENDEDOR). 1. A Primeira Seção deste Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 122, vinculado ao
Recurso Especial Repetitivo n.o 1.111.202/SP, da relatoria do Min.
Mauro Campbell Marques, firmou entendimento de que tanto o
promitente comprador do imóvel quanto seu promitente vendedor
são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU (Primeira
Seção, DJe 18/6/2009).
2. Orientação que se aplica, inclusive, às hipóteses em que o
compromisso de compra e venda foi devidamente registrado em
cartório. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp
1690256/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR).
POSSIBILIDADE
DE
OPÇÃO
PELO
LEGISLADOR
MUNICIPAL.
ESPECIAL
EFICÁCIA
VINCULATIVA
DO
ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.110.551/SP.
1. A Primeira Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.110.551/SP (Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe de 18.6.2009), aplicando a
sistemática prevista no art. 543-C do CPC, confirmou a orientação
no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a
qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente
vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de
Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
2. O legislador tributário municipal pode eleger o sujeito passivo do
IPTU, contemplando quaisquer das situações previstas no CTN.
Ressalte-se que a inclusão do promitente-comprador como
contribuinte, por si só, não implica a exclusão do proprietário
(promitente-vendedor).
3. Agravo regimental não provido.”(AgRg no REsp 1564760/SP, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 18/02/2016, DJe 29/02/2016)
O caso vertente apresenta a peculiaridade de não ter sido
registrado o compromisso de venda e compra em cartório, fato que,
segundo minha ótica, impede a exclusão do polo passivo do
compromissário vendedor, como se deu na r. decisão agravada, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser aplicado o sufragado entendimento do C. STJ externado por meio da
Súmula n.o 399 e no julgamento dos REsp's nos 1.111.202/SP e
1.110.551/SP, nos moldes dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC),
que determina que tanto o proprietário (promitente vendedor) como o
possuidor (promitente comprador), são contribuintes responsáveis pelo
pagamento do IPTU.
Ademais, há que se ressaltar que o caso específico não traz
nenhuma particularidade que mereça excetuá-lo da massa de demandas
repetitivas.
Cumpre ressaltar, por fim, que o Novo Código de Processo
Civil fez questão de deixar expressa a necessidade de as Cortes
uniformizarem sua jurisprudência (art. 926 do CPC/15), bem como deixou
assente no art. 927 o dever de observância, por juízes e Tribunais, de um
amplo rol de decisões, enunciados e orientações que abrangem:
“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle
concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de
resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em
matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem
vinculados.”
Tais regras, expressamente postas no Novo Codex, visam tão
somente à almejada segurança jurídica do sistema, garantindo estabilidade
às relações sociais e eficácia ao princípio da celeridade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, no caso do Tema n.o 122 (responsabilidade pelo
pagamento do IPTU em execução fiscal no caso de contrato de promessa
de compra e venda de imóvel) não ocorreu a chamada superação de
precedente (overruling), seja total ou parcial.
Conforme esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart e Daniel Mitidieiro em seu Código de Processo Civil Comentado,
2a Ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pág. 993:
“(...) um sistema de precedentes precisa prever técnicas para sua
superação
seja total (overruling), seja parcial. Nessa última
hipótese, a superação pode se dar mediante a transformação
(transformation) ou reescrita (overriding). Para proteção da
confiança depositada no precedente e da igualdade de todos
perante a ordem jurídica, a superação do precedente
normalmente é sinalizada (signaling) pela Corte e, em outras, a
eficácia da superação do precedente só se realiza para o futuro
(prospective overruling como prevê expressamente art. 927, §3o,
do CPC). A superação de um precedente (overruling) constitui a
resposta judicial ao desgaste da sua congruência social e coerência
sistêmica. Quando o precedente carece desses atributos, os
princípios básicos que sustentam a regra do stare decisis

segurança jurídica e igualdade
deixam de autorizar a sua
replicabilidade (replicability), com o que o precedente deve ser
superado. Essa conjugação constitui a norma básica que rege a
possibilidade de superação de precedentes. (...). Em qualquer
caso, a superação observará a necessidade de 'fundamentação
adequada e específica, considerando os princípios da segurança
jurídica, da proteção da confiança e da isonomia (art. 927, §4o,
CPC)”.
Cumpre ressaltar, por fim, que o quanto decidido nas
demandas repetitivas aplica-se às situações pretéritas, como a que se dá no
caso em tela, a despeito de os recursos repetitivos que interessam (REsp
1.110.551/SP, REsp 1.111.202/SP e REsp 1.073.846-SP) terem sido
julgados em 10/06/2009 e 25/11/2009, inexistindo previsão legal ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudência em sentido contrário a tal respeito.
Tanto é assim que o Código de Processo Civil de 2015,
aperfeiçoando o quanto já era tratado pelo Codex de 73, previu o
sobrestamento dos processos em andamento nas instâncias inferiores
enquanto pendente de julgamento o tema reconhecido como de
repercussão geral, de modo que resta claro que a decisão proferida em
demandas repetitivas pelos Tribunais Superiores aplica-se aos processos
que discutem fatos consolidados anteriores ao julgamento.
Entendo que, especialmente à luz do CPC/2015, referidas
decisões são paradigmas e afetam todos os casos existentes (os sobrestados
imediatamente e os em curso, ainda que não sobrestados), bastando
observar o disposto nos artigos 1030 e 1040 do CPC/15, in verbis:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões
no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos
ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que
deverá:
I negar seguimento
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à
qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a
existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime
de repercussão geral;
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos
repetitivos;
II encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do
juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de
repercussão geral ou de recursos repetitivos;
III sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria
constitucional ou infraconstitucional;
IV selecionar o recurso como representativo de controvérsia
constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6o do art.
1.036;
V realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o
feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de
Justiça, desde que:
a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de
repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;
b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da
controvérsia; ou
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.
(...)”. - grifei -
“Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará
seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados
na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do
tribunal superior;
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem,
reexaminará o processo de competência originária, a remessa
necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão
recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;
III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de
jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese
firmada pelo tribunal superior;
IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de
serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o
resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à
agência reguladora competente para fiscalização da efetiva
aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese
adotada.
§ 1o A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de
jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela
discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da
controvérsia.
§ 2o Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a
parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de
sucumbência.
§ 3o A desistência apresentada nos termos do § 1o independe de
consentimento do réu, ainda que apresentada contestação.”

grifei -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Atento a tais princípios e sistemática processual, posiciono-
me no sentido de que, existindo recurso repetitivo sobre a matéria do
presente agravo de instrumento, seria caso de se aplicar o entendimento
firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, considerando a ausência de
registro do compromisso de compra e venda.
Dessa forma, entendo que a promitente vendedora tem
legitimidade passiva 'ad causam', devendo o feito prosseguir regularmente
contra ela, respeitados entendimentos em sentido contrário.
Por conseguinte, seria caso de manutenção da sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, negar-se-ia provimento à
apelação.
Roberto Martins de Souza
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos EletrônicosRICARDO CUNHA CHIMENTI
11AE09D7
7
16
Declarações de Votos
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
122F4F85
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002256-97.2019.8.26.0529 e o código de confirmação da tabela acima.